Tribunal: TJES
Processo: 0002969-65.2009.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0002969-65.2009.8.08.0004

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IDEAR ARQUITETURA E CONSULTORIA e outros (2)

APELADO: MUNICIPIO DE ANCHIETA e outros (2)

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002969-65.2009.8.08.0004

APELANTE/APELADA: IDEAR ARQUITETURA E CONSULTORIA LTDA.

APELADA/APELANTE: EVEREST TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA.

APELADO: MUNICÍPIO DE ANCHIETA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. SUBCONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍNCULO DIRETO ENTRE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E A EMPRESA SUBCONTRATADA. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA CONTRATADA PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO. PROVA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO AFASTADA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação ordinária ajuizada por
Idear Arquitetura e Consultoria Ltda.
contra
Everest Tecnologia em Serviços Ltda.
e
Município de Anchieta
, buscando o pagamento pelos serviços de elaboração de projetos de engenharia e arquitetura, relativos à urbanização da orla do Município.
A
Sentença de primeiro grau
afastou a responsabilidade do Município
e
julgou procedente o pedido em face da Everest Tecnologia
, condenando-a ao pagamento da quantia devida.

3.
Ambas as empresas interpuseram apelação:
A
Idear
pretendeu responsabilizar solidariamente o Município pelo pagamento, alegando proveito econômico decorrente da subcontratação;
A
Everest
sustentou não ter recebido o projeto finalizado e requereu a improcedência da demanda, invocando a exceção do art. 476 do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município de Anchieta pode ser responsabilizado solidariamente pelos débitos
contraídos pela

Everest Tecnologia em Serviços Ltda.
decorrentes de subcontratação; e (ii) estabelecer se a Idear Arquitetura e Consultoria Ltda. comprovou o cumprimento integral das obrigações contratadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A
subcontratação prevista no art. 72 da Lei nº 8.666/1993
não cria relação jurídica direta entre o subcontratado e a Administração Pública, sendo a
contratada principal a única responsável pelo pagamento dos serviços prestados
.

4.
O
contrato administrativo nº 142/2007
celebrado entre o Município de Anchieta e a Everest Tecnologia contém cláusulas expressas (11.7 e 11.7.1) que atribuem
à contratada a responsabilidade exclusiva pelos encargos trabalhistas,
previdenciários,
fiscais e comerciais
, vedando a transferência dessas obrigações ao ente público.

5.
O Município
comprovou o adimplemento integral
do contrato principal, não havendo
nenhum
inadimplemento ou vínculo jurídico
do ente público
com a empresa subcontratada.

6.
A
prova documental
produzida nos autos demonstra que a Idear Arquitetura e Consultoria Ltda.
executou integralmente os projetos contratados
, abrangendo urbanismo, paisagismo, estrutura, iluminação pública, arquitetura, pavimentação, drenagem, hidrossanitário e telefônico.

7.
Diante do cumprimento da obrigação pela autora,
não incide a exceção de contrato não cumprido (art. 476 do CC)
, sendo devida a remuneração ajustada.

8.
A jurisprudência do
STJ (AgInt no AREsp nº 1.190.191/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 06/06/2023, DJe 20/06/2023)
e de diversos tribunais estaduais reafirma que
a subcontratação não gera responsabilidade direta da Administração
pelos débitos da contratada principal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

2. A subcontratação em contrato administrativo, nos termos do art. 72 da Lei nº 8.666/1993, não gera relação jurídica direta entre o subcontratado e a Administração Pública, sendo o subcontratante o único responsável pelo pagamento dos serviços prestados.

2. O dever de fiscalização da Administração sobre o contrato não implica responsabilidade solidária pelos débitos do contratado.

3. Comprovado o adimplemento contratual pelo subcontratado, é devida a contraprestação pactuada, afastando-se a exceção de contrato não cumprido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.666/1993, art. 72; Código Civil, art. 476; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1.190.191/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 06/06/2023, DJe 20/06/2023; TJMG, Apelação Cível nº 5008500-60.2020.8.13.0024, Rel. Desª Maria Cristina Cunha Carvalhais, j. 08/04/2025; TJMG, Apelação Cível nº 0005541-06.2016.8.13.0393, Rel. Des. Carlos Levenhagen, j. 05/08/2021; TJDFT, Apelação nº 0010223-57.2011.8.07.0001, Rel. Desª Fátima Rafael, j. 06/06/2018.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDAM
os Eminentes Desembargadores que integram a
Segunda
Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,

NEGAR PROVIMENTO AO
S
RECURSO
S
,
nos termos do voto
proferido pelo

Eminente
Relator.

Vitória,
ES, 18
de novembro
de
20
25
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002969-65.2009.8.08.0004

APELANTE/APELADA: IDEAR ARQUITETURA E CONSULTORIA LTDA.

APELADA/APELANTE: EVEREST TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA.

APELADO: MUNICÍPIO DE ANCHIETA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Infere-se dos autos que no ano de 2007 o Município de Anchieta
deflagrou o processo licitatório nº 4.954/2007, na modalidade tomada de preços, com o objetivo de contratar empresa para a prestação de serviços de assessoria técnica especializada na elaboração de projetos de engenharia para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, tendo a requerida Everest Tecnologia em Serviços Ltda., se sagrado vencedora do certame e firm
ado
o contrato nº 142/2007
(fls. 447-453)
, com prazo de vigência de
1 (
um
)
ano,
contado de 13/09/2007,
no valor de R$ 739.415,18 (setecentos e trinta e nove mil, quatrocentos e quinze reais e dezoito centavos).

V
erifica-se, ainda, qu
e
a
Everest Tecnologia em Serviços Ltda.,

decidiu
subcontrat
ar
a
Idear Arquitetura e Consultoria Ltda.
, repassando-lhe a execução de parte do objeto do contrato supra
mencionado
,
a fim de que elaborasse parte dos projetos
referentes à
urbanização da
nova
orla do Município de Anchieta.

P
or não ter recebido o pagamento pelos serviços prestados, a empresa subcontratada ajuizou a
presente
ação pleiteando a condenação da subcontratante e do Município ao cumprimento da aludida obrigação.

Todavia, a subcontrataçã
o
,
apesar de legalmente
admitida,

conforme
o
disposto
art. 72 da Lei nº 8.666/1993, vigente à época dos fatos
narrados na inicial
,
não
produz nenhuma
relação jurídica direta entre a Administração Pública e a empresa subcontratada, circunstância que impede a condenação do Município de Anchieta,
pois
não pode ser responsabilizado pelo cumprimento de obrigações contraídas exclusivamente pela subcontratante.

Nesse sentido é a lição de Marçal Justen Filho:

“
A subcontratação não produz uma relação direta entre a Administração e o subcontratado. Não será facultado ao subcontratado demandar contra a Administração por qualquer questão relativa ao vínculo que mantém com o subcontratante.”

(Comentário à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, São Paulo, Thomson Reuters Brasil, 2021, pág. 1.357)

De igual modo vem decidindo o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. SUBCONTRATAÇÃO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. INTERVENIÊNCIA. COBRANÇA DIRETA. CONTRATO COM CONDIÇÕES ESPECIAIS. CLÁUSULAS CONTRATUAIS QUE PREVIAM AS ATRIBUIÇÕES DO SUBCONTRATADO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO. JULGAMENTO DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A parte ora agravante, interveniente nos contratos administrativos, pretendeu a cobrança de valores pelos serviços contratados pela UNIFESP, tendo o Tribunal de origem concluído, com base nos contratos firmados, pela impossibilidade de haver cobrança direta pela prestação dos serviços.

2. A doutrina ensina que a subcontratação não produz uma relação jurídica direta entre a Administração e o subcontratado, na qual não poderia o subcontratado “demandar contra a Administração por qualquer questão relativa ao vínculo que mantém com o subcontratante” (Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, Marçal Justen Filho).

[...]

7. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp
nº
1.190.191/SP, Relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Data de Julgamento: 06/06/2023,
Primeira Turma
, Data de Publicação: DJe 20/06/2023)

T
al entendimento tem sido replicado na jurisprudência dos Tribunais Pátrios, conforme se verifica pelos seguintes precedentes:

“
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SUBCONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA DIRETA ENTRE O SUBCONTRATADO E A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONTRATANTE. INEXISTÊNCIA DE SOLIDARIEDADE. FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL. INSUFICIÊNCIA PARA CONFIGURAR RESPONSABILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de cobrança, reconheceu a ilegitimidade passiva da contratante, que não possui qualquer relação jurídica com a subcontratada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a CODEMIG possui legitimidade passiva em ação de cobrança proposta por empresa subcontratada pela contratada da Administração Pública, à luz da legislação aplicável aos contratos administrativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A subcontratação, nos termos do artigo 72 da Lei nº 8.666/1993, não gera relação jurídica direta entre o subcontratado e a Administração Pública, cabendo ao subcontratante a responsabilidade pelo pagamento dos serviços prestados.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de Minas Gerais consolidaram o entendimento de que a subcontratação não enseja responsabilidade direta da Administração Pública pelos débitos do subcontratante.

5. A fiscalização do contrato pela CODEMIG e a notificação da segunda ré sobre inadimplência não configuram reconhecimento de vínculo jurídico com o subcontratado, sendo meros atos administrativos decorrentes do dever legal de acompanhamento contratual.

6. Diante da ausência de relação jurídica direta, correta a sentença ao reconhecer a ilegitimidade passiva da CODEMIG e extinguir o feito em relação a essa ré.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido. Tese de julgamento:

1. A subcontratação de serviços em contrato administrativo não gera relação jurídica direta entre o subcontratado e a Administração Pública, sendo o subcontratante o único responsável pelo pagamento dos serviços prestados, salvo cláusula contratual em sentido contrário.

2. O dever de fiscalização da Administração sobre contratos administrativos não implica o reconhecimento de responsabilidade solidária pelos débitos do contratado perante terceiros”.

(TJMG – A
P nº
50085006020208130024, Relator
a
Des
ª.
Maria Cristina Cunha Carvalhais, Data de Julgamento: 08/04/2025, 2ª
Câmara Cível
, Data de Publicação: 15/04/2025)

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO ADMINISTRATIVO - AÇÃO DE COBRANÇA - LICITAÇÃO - CONTRATO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO - VEÍCULOS PESADOS - SUBCONTRATAÇÃO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO - INEXISTÊNCIA - REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS - COMPROVAÇÃO - PAGAMENTO DEVIDO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

- A subcontratação admitida pelo art. 72, da Lei nº 8.666/1993, não tem o condão de estabelecer qualquer vínculo jurídico a responsabilizar a Administração pelo inadimplemento contratual do subcontratante.

- Recurso ao qual se dá parcial provimento”.

(TJMG –
AP nº
00055410620168130393, Relator Des. Carlos Levenhagen, Data de Julgamento: 05/08/2021, 5ª
Câmara Cível
, Data de Publicação: 09/08/2021)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO PAGOS. ILEGITIMIDADE. CONTRATO POR EMPREITADA GLOBAL. LICITAÇÃO. SUBCONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ANUÊNCIA.

[...]

3. A despeito da norma contida no art. 72, da Lei 8.666/93, prever a possibilidade de subcontratação quando houver previsão no edital e anuência da Administração, o que não ocorreu no caso vertente, tal não tem o condão de estabelecer qualquer vínculo jurídico a responsabilizar a Administração pelo inadimplemento contratual do subcontratante.

AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO”.

(TJGO – A
I nº
03181926420188090000, Relator
Des.
Wilson Safatle Faiad, Data de Julgamento: 29/03/2019, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 29/03/2019)

“
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE TÍTULO DE CRÉDITO E CANCELAMENTO DE PROTESTO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA. SUBCONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA SUBCONTRATANTE. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E A SUBCONTRATADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos do art. 72 da Lei nº 8.666/93, nos contratos administrativos é permitida a subcontratação, desde que haja previsão editalícia ou contratual e sejam preservadas as responsabilidades contratuais e legais.

2. No caso, a parte contratante atuou diretamente na subcontratação de serviços de veiculação e deve responder pelo pagamento dos serviços prestados, não podendo, assim, transferir o ônus do negócio à Administração Pública, que não mantém relação jurídica com a empresa subcontratada.

3. Eventual ausência de repasse pela Administração Pública não lhe transfere a responsabilidade pelo pagamento direto à empresa subcontratada, sobretudo porque a subcontratação somente vincula as partes contratantes (subcontratante e a subcontratada).

[...]
”.

(TJDF
AP nº
0010223-57.2011.8.07.0001, Relator
a Desª. Fátima Rafael
, Data de Julgamento: 06/06/2018, 3ª
Turma Cível
, Data de Publicação no DJE 20/06/2018)

E
o contrato firmado entre o Município de Anchieta e a
Everest Tecnologia em Serviços Ltda.,
prevê expressamente nas cláusulas 11.7 e 11.7.1 que a contratada seria a única responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais ou comerciais da execução do contrato, sendo vedada a transferência de tais obrigações ao ente público contratante.

Eis o disposto no contrato:

“
11.7 – A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais ou comerciais da execução do contrato.

11.7.1 – A inadimplência da CONTRATADA com referência aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais ou comerciais não transfere ao Município a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato.”

Averbe-se, outrossim, que o Município cumpriu integralmente com o contra
to firmado
com
a
Everest Tecnologia em Serviços Ltda.,
realizando o pagamento do valor ajustado,
do que decorre que
não há o que justifique a reforma da sentença quanto à exclusão da responsabilidade do Município de Anchieta.

Esclareça-se, n
outra parte,
que
as provas reunidas comprovam
que a
Idear Arquitetura e Consultoria Ltda.
cumpriu as obrigações assumidas no contrato firmado com a
Everest Tecnologia em Serviços Ltda.,
pois demonstrou a
entrega de todos os projetos relativos à urbanização de parte da nova orla do Município de Anchieta, incluindo os projetos
de urbanismo, paisagismo, estrutura, iluminação pública, arquitetura, pavimentação, drenagem, hidrossanitário e telefônico, conforme se verifica pelos documentos de fls. 46-92, 119-137 e 205-270.

I
m
procede,
por conseguinte,
a alegação de que a autora deixou de cumprir a obrigação
para a qual foi contratada
,
não havendo que se falar em
i
ncidência da
exceção de contrato não cumprido
prevista no
art. 476, do Código Civil
.

Acresça-se que
o documento anexado às fls. 119-137, comprova que o preço ajustado
para a prestação dos serviços
foi de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), além do valor R$ 1.872,00 (mil oitocentos e setenta e dois reais) referente à plotagem e impressão dos projetos (fls. 14 e 45).

Ante o exposto, nego provimento aos recursos e,
com base no
art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios
devidos pela Everest
Tecnologia em Serviços Ltda.,
para 12% (doze por cento) do valor
atualizado da
c
ondenação e os honorários devidos pela autora em favor do Município de Anchieta para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)